Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria (ID. 47300300), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR - Tema 1.199, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário manejados por GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO. Resta prejudicado o agravo de ID. 25732750. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029